Tribunal: TJMT
Processo: 1003256-38.2025.8.11.0013
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003256-38.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORRAYNE NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 062.778.581-65 (APELADO), LUCAS RODRIGUES MUNIZ - CPF: 048.250.751-93 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0039-98 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM ABUSIVA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUSPEITA DE FURTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de varejo contra
sentença proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora que alegou ter sido abordada de forma constrangedora no interior da loja, sob suspeita de furto. A sentença reconheceu relação de consumo, aplicou a inversão do ônus da prova e julgou procedente o pedido, fixando indenização em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a inversão do ônus da prova ofende o contraditório e impõe obrigação desproporcional à empresa ré; e (ii)
se restam configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços e a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova encontra amparo legal no art. 6º, VIII, do CDC e foi fundamentada na hipossuficiência técnica da autora e na verossimilhança das alegações. A empresa foi regularmente intimada a apresentar as provas que pretendia produzir, mantendo-se inerte.

4. A alegação de sobreposição automática, após cinco dias, das imagens do circuito interno de câmeras, somente foi suscitada em grau recursal e não foi comprovada. Eventuais limitações técnicas deveriam ter sido suscitadas oportunamente, o que não ocorreu.

5. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A ausência de diligência da empresa em produzir prova que estava sob seu controle justifica a procedência do pedido indenizatório.

6. O valor da indenização (R$ 10.000,00) foi fixado de forma proporcional, considerando o abalo moral, a função pedagógica e reparatória da condenação e a jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
É admissível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo quando presentes os requisitos legais
. 2.
A não apresentação de provas relevantes sob controle da parte, sem justificativa adequada e tempestiva, autoriza a formação de juízo de verossimilhança em favor da parte hipossuficiente
e a consequente responsabilização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, §1º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018674-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2023; TJMT, ApC 1040696-18.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Lojas Avenida S.A em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais proposta por Lorrayne Novais de Oliveira.

Na origem, a autora narrou que, em 21 de junho de 2025, foi abordada por uma funcionária da loja da ré, sob suspeita de furto, sendo constrangida a se retirar para uma sala reservada onde seus pertences pessoais foram revistados, sem que nada de ilícito fosse encontrado. Relatou ter sofrido abalo emocional significativo, com crise de choro e pânico, fato registrado em boletim de ocorrência. Requereu a condenação da empresa ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais.

O juízo singular reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e aplicou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipossuficiência técnica e econômica da autora. Diante da ausência de provas contrárias por parte da ré, notadamente a não apresentação de imagens do circuito interno de segurança que estavam sob sua guarda, o juízo concluiu pela verossimilhança das alegações da autora e julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, com juros, correção monetária e custas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta em suas razões, que sentença seria nula por violação ao contraditório e ao devido processo legal, ao fundamento de que lhe teria sido imposto um ônus probatório impossível, caracterizado como verdadeira “prova diabólica”. Aduz que não houve possibilidade técnica de apresentar as imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento, uma vez que o sistema utilizado realiza gravações contínuas com sobreposição automática após o período de cinco dias.

A recorrente afirma, ainda, que não há qualquer comprovação de que a autora tenha estado na loja naquela data, tampouco de que tenha ocorrido a alegada abordagem ou qualquer situação de constrangimento. Ressalta que o único documento apresentado pela parte autora é um boletim de ocorrência, o qual considera destituído de força probatória por se tratar de peça unilateral.

No mérito, requer a reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, ao argumento de que o montante fixado afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo, segundo sustenta, enriquecimento sem causa da parte autora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC (id. 337734946).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da inversão do ônus da prova

O cerne da controvérsia recursal reside, inicialmente, na alegação da apelante de que teria sido imposta uma “prova diabólica”, com violação ao contraditório e ao devido processo legal, o que, segundo sustenta, configuraria cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que demonstrada a sua hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações. Conforme já decidido por esta eg. Corte:
“A relação estabelecida entre as partes é de consumo, e nos autos há hipossuficiência técnica por parte da agravada, de modo que a inversão do ônus é plenamente possível”
(TJ-MT - AI: 10186742620238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2023).

No caso dos autos, a decisão de saneamento (id. 337734915) consignou expressamente a inversão, e concedeu às partes prazo para manifestação quanto à produção de provas.

A parte autora, ora apelada, exerceu plenamente seu direito, requerendo a exibição das imagens do circuito interno de segurança da loja, relativas à data do suposto constrangimento. A parte ré, por sua vez, manteve-se absolutamente inerte no prazo conferido, mesmo sendo a única detentora do conteúdo solicitado, conteúdo este diretamente relacionado ao fato narrado na inicial, e que poderia infirmá-lo.

Assim, não procede a alegação de que a empresa não teria tido oportunidade de justificar eventual impossibilidade técnica de apresentar as imagens. Tal oportunidade existiu e foi devidamente formalizada. Sua omissão voluntária não pode, agora, ser convertida em nulidade processual.

Ainda que em sede recursal a ré alegue que as imagens são automaticamente sobrepostas após cinco dias por limitação técnica do sistema, tal justificativa não foi apresentada em momento oportuno. Se houvesse, de fato, essa limitação técnica, caberia à empresa, ainda no momento da sua primeira manifestação, requerer outras formas de prova, como a oitiva dos funcionários que teriam presenciado ou participado da abordagem, o que igualmente não foi feito.

Neste contexto, a alegação de cerceamento de defesa também se revela infundada. O processo seguiu os trâmites legais, com observância do contraditório, ampla defesa e respeito à distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme autorizam o CDC e o art. 373, §1º, do CPC.

II – Da responsabilidade civil; do dano moral e do
quantum
indenizatório

A autora propôs ação de indenização por danos morais alegando ter sido abordada de forma vexatória por prepostos da empresa ré, no interior de seu estabelecimento comercial, sob suspeita infundada de furto. Segundo narra, foi conduzida a uma sala reservada e teve seus pertences revistados, sem que fosse encontrada qualquer irregularidade. O episódio lhe teria causado intenso abalo emocional, com registro de crise de pânico, conforme boletim de ocorrência anexado à inicial.

A controvérsia está inserida em típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo incontroverso que a autora se encontrava na posição de consumidora e a empresa ré, como fornecedora de bens e serviços, atrai para si a aplicação das normas protetivas do CDC.

Com base no art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, prescinde da comprovação de culpa, exigindo-se apenas a presença de três requisitos cumulativos: (i) o dano, (ii) a falha na prestação do serviço e (iii) o nexo de causalidade entre ambos. A excludente de responsabilidade, por sua vez, está disciplinada no §3º do mesmo artigo, cabendo ao fornecedor demonstrar: (i) que o defeito inexiste; (ii) que não houve falha na prestação do serviço; ou (iii) que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, diante da alegação de abordagem abusiva e da verossimilhança da narrativa trazida pela autora, aliada à hipossuficiência técnica, o juízo singular determinou, de forma fundamentada e nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova.

Conforme já destacado no tópico anterior, regularmente intimada para indicar provas a produzir, a parte ré permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo, mesmo ciente de que o encargo probatório lhe competia a partir da inversão decretada.

Cumpre mencionar que a autora requereu, oportunamente, a exibição do conteúdo
“das gravações do circuito interno de câmeras de segurança de sua loja, referentes ao dia 21 de junho de 2025, entre 09h e 14h”
(id. 337734937). Contudo, a ré não apenas deixou de apresentá-las, como também não comprovou tecnicamente a impossibilidade de preservação ou recuperação desses arquivos, limitando-se, em sede recursal, a alegar que o sistema de gravação realiza sobreposição automática após cinco dias. Referida alegação, além de desacompanhada de qualquer elemento técnico, deveria ter sido oportunamente suscitada em primeiro grau, não podendo ser acolhida como justificativa extemporânea de sua inércia.

Além disso, não houve requerimento de produção de outras provas, como

A jurisprudência deste Tribunal já reconheceu que, em situações análogas, é plenamente cabível a condenação por danos morais quando demonstrada a conduta abusiva e a ausência de diligência da fornecedora na produção de provas sob seu controle. Destaca-se:

“A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano, independentemente de culpa. A narrativa da autora é verossímil e amparada por boletim de ocorrência e descrição circunstanciada, enquanto a ré não apresentou imagens, registros internos ou testemunhas capazes de infirmar os fatos. Aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII, CDC), não desconstituída pela ré.”

(TJ-MT – Apelação Cível n.º 1040696-18.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 21/11/2025)

Quanto ao valor fixado, a sentença arbitrou a quantia de R$ 10.000,00, montante que se revela adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se: (i) a natureza do dano, decorrente de constrangimento moral em ambiente público; (ii) a condição econômica das partes; e (iii) a função pedagógica e reparatória da indenização, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Não há nos autos elemento que justifique a redução pleiteada pela apelante, tampouco se revela excessiva ou desproporcional a quantia arbitrada, que se encontra dentro dos patamares comumente adotados por esta Câmara.

III – Da parte dispositiva

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026